Tribunal: TJBA
Processo: 8001871-22.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001871-22.2022.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ERIC HERCULANO MENDES DA SILVA Advogado(s): BRUNO SOARES PEREIRA CORREIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). INADEQUAÇÃO DA VIA. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PLANILHA (ART. 702, § 2º, CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial. O apelante busca a reforma da decisão, insistindo na tese de superendividamento para repactuação da dívida e na alegação de excesso de cobrança. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos à monitória configuram a via processual adequada para requerer a instauração do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento (Lei nº 14.181/2021); e (ii) saber se foi correta a rejeição da alegação de excesso de cobrança, ante a ausência do demonstrativo discriminado e atualizado do débito. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu, nos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, um procedimento judicial específico (processo por superendividamento) para a conciliação e renegociação global das dívidas do consumidor, exigindo a convocação de todos os credores. 4. Os embargos à monitória possuem natureza jurídica de defesa (art. 702, CPC) e não se mostram como o meio processual adequado para inaugurar o procedimento de superendividamento, dada a manifesta incompatibilidade procedimental e a necessidade de um rito próprio. 5. A dificuldade financeira pessoal do devedor, por si só, não constitui fato superveniente, extraordinário e imprevisível apto a justificar a revisão de contratos bancários com base na teoria da imprevisão ou na onerosidade excessiva. 6. O Código de Processo Civil exige, no art. 702, § 2º, que o réu, ao alegar excesso em embargos monitórios, declare o valor que entende correto e apresente o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. 7. A ausência da referida planilha de cálculo impede o exame da alegação de excesso, conforme sanção prevista no art. 702, § 3º, do CPC, tornando correta a rejeição do fundamento pela sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. Os embargos à ação monitória não são a via processual adequada para o pleito de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), que prevê procedimento próprio e global (arts. 104-A a 104-C, CDC). 2. A falta de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do débito, exigido pelo art. 702, § 2º, do CPC, acarreta o não conhecimento da alegação de excesso de cobrança." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 702, §§ 2º e 3º. CDC (Lei nº 14.181/2021), arts. 104-A; 104-B. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível 5287244-10.2023.8.09.0051, Rel. Des(a). Juliana Pereira Diniz Prudente, 8ª Câmara Cível. TJ-SP, Apelação Cível 1005189-70.2024.8.26.0625, Rel. Ernani Desco Filho, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001871-22.2022.8.05.0137, em que é apelante ERIC HERCULANO MENDES DA SILVA e apelado(s) BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.